Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-78.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-78.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: CAROLINE STHEFANE DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ESTUDOS EM CURSO DE MEDICINA. CANDIDATA APROVADA. ELIMINAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA NÃO ABSOLUTA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula da impetrante no curso de Medicina, na condição de aluna bolsista, após ter sido eliminada do processo seletivo por não apresentar comprovante de residência em nome próprio.

II. O edital do processo seletivo exigia que candidatos maiores de idade apresentassem comprovantes de residência em nome próprio, referentes a meses específicos. A impetrante, que reside com seus pais, apresentou declaração formal reconhecida em cartório e documentos de seus familiares.

III. A finalidade da exigência documental é verificar o cumprimento do requisito de residência na região abrangida pelo programa de bolsas. No caso concreto, a impetrante comprovou, por meios alternativos idôneos, o preenchimento desse requisito material.

IV. A autonomia universitária, embora constitucionalmente garantida pelo art. 207 da CF/88, não é absoluta e deve ser exercida em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo impor exigências formais excessivamente rígidas que inviabilizem o acesso à educação.

V. É fato notório que jovens que residem com seus pais frequentemente não possuem contas de consumo em seu próprio nome, tornando a exigência literal do edital, em alguns casos, de difícil ou impossível cumprimento.

VI. O controle judicial de atos administrativos que impõem restrições desproporcionais não representa interferência indevida na autonomia universitária, mas garantia de que esta seja exercida dentro dos limites legais e constitucionais.

VII. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001250-78.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante
CESG - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE GUANAMBI LTDA
e como apelado
CAROLINE STHEFANE DE SOUZA LIMA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora